Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MÉDIA. INAPLICÁVEL. CALCULADORA BACEN. AUXÍLIO INFORMAL. CUSTO EFETIVO TOTAL. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade e consequente cassação da sentença.

1.1. No caso dos autos, houve plena adstrição aos limites da causa, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade, o que não ocorreu.

3. O simples fato de a taxa de juros estar acima da média do mercado não induz à sua ilegalidade ou abusividade, inclusive porque o mercado previa à época a adoção de taxas de juros superiores à contratada.

4. O laudo produzido unilateralmente deveria ter levado em consideração o custo efetivo total anual, em que se somam outros encargos previstos em contrato, não estando demonstrado o descumprimento contratual.

5. A calculadora do cidadão (Bacen), embora possa ser utilizada como ferramenta de auxílio informal do cidadão, não considera as peculiaridades do contrato, não justificando a revisão dos juros remuneratórios livremente pactuados.

6. O Código de Processo Civil autoriza a fixação equitativa dos honorários diante do reduzido valor da causa, como no caso dos autos.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.